Tribunal: TJES
Processo: 0012661-19.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012661-19.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARIA DE LOURDES SOBRAL
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra sentença (ID nº 4096309, p. 121-122 do arquivo digital), integrada pela decisão de ID nº 4096309, p. 133-134 do arquivo digital, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
MARIA DE LOURDES SOBRAL
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, inciso V, e art. 174,
caput
, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
afirma que "A conclusão contida na r. sentença, vale dizer, decorreu da equivocada premissa de que o apelante teria requerido o sobrestamento do feito, quando, na verdade, além de não ter feito este requerimento, o apelante atuou ativamente na busca de bens da apelada, não deixando transcorrer o prazo para a incidência da prescrição intercorrente".

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra sentença (ID nº 4096309, p. 121-122 do arquivo digital), integrada pela decisão de ID nº 4096309, p. 133-134 do arquivo digital, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
MARIA DE LOURDES SOBRAL
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, inciso V, e art. 174,
caput
, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
afirma que "A conclusão contida na r. sentença, vale dizer, decorreu da equivocada premissa de que o apelante teria requerido o sobrestamento do feito, quando, na verdade, além de não ter feito este requerimento, o apelante atuou ativamente na busca de bens da apelada, não deixando transcorrer o prazo para a incidência da prescrição intercorrente".

Sem contrarrazões.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão ao recorrente. Encontrando-se a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Explico.

A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nesse jaez, não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas às circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

Não desconheço o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que “o instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade, sendo que o simples transcurso de lapso temporal não é, de forma isolada, apto a tal desiderato.” (TJES, Classe: Apelação, 007070000554, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Entretanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

Esse também tem sido o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Limeira – Execução fiscal ajuizada em 19/10/1998, antes da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar nº 118/05 – Citação por edital em 18/08/2000 - Interrupção do prazo prescricional – Tentativas infrutíferas de penhora de bens após a citação por edital – Termo inicial da contagem do prazo prescricional -
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Os diversos requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferos em localizar o devedor não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente – Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública - Ocorrência da prescrição - Sentença de extinção mantida
– Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00206185019988260320 Limeira, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 30/06/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -TRIBUTÁRIO - ISSQN - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, a partir da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da falta de citação do devedor ou da não localização de bens penhoráveis, automaticamente, iniciam-se os prazos da suspensão seguida pelo arquivamento, sendo irrelevantes para o fluxo desses prazos as diligências não satisfativas crédito.
O prazo da prescrição interrompido citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, já o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem. Havendo o decurso do lapso superior a 5 (cinco) anos, depois de um ano de suspensão da execução fiscal, tem-se que resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 11393651820078130245, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 169 DO PROCESSO PRINCIPAL) QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA EXECUTADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. In casu, o fundamento do recurso apresentado pela Executada é a prescrição, sob a alegação de que o feito teria restado paralisado por mais de 6 anos. Tratando-se de executivo fiscal, a questão atinente à não localização do executado é regulada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Assim, não sendo encontrado o devedor ou bens passíveis de penhora, cabe ao Órgão Judicial suspender o curso da execução e intimar a Fazenda Pública. Neste sentido, a Súmula n.º 314 do Superior Tribunal de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.340.553/RS, submetido ao processamento de Recurso Repetitivo (Tema 566). Destaque-se que, quanto à interrupção do prazo prescricional, o acórdão paradigma consignou expressamente que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir do primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou da inexistência de bens [...] e intimada a Fazenda Pública. O referido decisum registrou, ainda, que é indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. Desta forma, vê-se que o termo inicial da prescrição intercorrente, em execuções fiscais, é o decurso do lapso temporal de um ano da suspensão do feito, com o arquivamento provisório dos autos do processo. Averbe-se, ainda, que, de acordo com a tese firmada no repetitivo, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se o prazo prescricional aplicável. Neste contexto, considerando-se que o Exequente teve ciência sobre o mandado de citação negativo em 11/01/2013, verifica-se que já havia transcorrido o prazo prescricional quando da movimentação do feito, em 16/12/2019.
Registre-se que, nos termos do acórdão paradigma, somente as efetivas constrição patrimonial e citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição, o que não ocorreu, no caso em comento. Neste cenário, reconhecida a prescrição, deve ser extinta a execução fiscal.
(TJ-RJ - AI: 00935897520228190000 2022002127711, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 20/06/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

In casu,
verifico que

foi realizada detida análise pelo Juiz Singular na análise da ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 2010 e que em 16/05/2014, mesmo tendo o exequente a ciência quanto à ausência de bens da executada, não obteve êxito na prática de ato expropriatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, deixo de arbitrar honorários recursais, já que a verba não é devida desde a origem, em razão da ausência de angularização da relação jurídica processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2.
Não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais não fixados por ausência de angularização na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR- LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.